Tribunal: TJDFT
Processo: 0735792-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735792-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: R.M.L CENTRO DE ENSINO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30549910) interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do feito executivo movido pelo agravante em desfavor de RML CENTRO DE ENSINO EIRELI, indeferiu pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Eis o teor do decisório (ID 106054007 – processo referência): Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, obteve resultado infrutífero. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Inconformado, sustenta o recorrente que o deferimento do pedido de busca de ativos pelo sistema SISBAJUD independe de diligência para pesquisas de outros bens, nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil. Afirma que a nova funcionalidade de ordem reiterada de bloqueio objetiva a maior efetividade na busca de bens e efetividade à justiça e o decurso razoável do prazo justifica o novo pedido de pesquisa. Assevera que o indeferimento por fato de interesse do Juízo a quo em utilizar da ferramenta não consiste em motivo válido para a negativa do pleito. Pede a concessão de tutela recursal antecipada para determinar a realização de pesquisas de ativos financeiros via SISBAJUD com aplicação da ordem reiterada de bloqueios. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, cediço que a jurisprudência deste egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça alberga o entendimento de que é possível reiterar a ordem de penhora de recursos financeiros, mediante a utilização da plataforma digital SISBAJUD, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores infrutíferas. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. ART. 921, III, § 3o c/c ART. 922. PERECIMENTO DO DIREITO. DESARQUIVAMENTO PARA NOVA CONSULTA AO BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS MAIS DE UM ANO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Após o prazo de um ano de arquivamento do feito, em razão de não terem sido localizados bens do devedor passíveis de penhora, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente do direito do credor, que poderá culminar na extinção do feito (arts. 921, III, §§ 1o e 4o e 922, CPC). 2. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor nos sistemas informatizados disponíveis do Poder Judiciário exige análise do caso concreto para que o credor seja amparado em seu mister de localizar bens do devedor passíveis de penhora, sem que se eternize a reiteração das diligências. 3. Em conformidade com o princípio da razoabilidade, é possível a reiteração de pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário após o transcurso de mais de um ano da última pesquisa infrutífera. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. Recurso provido. (Acórdão 1247755, 07261868620198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS JUDICIAIS. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE TEMPO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta ao sistema de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do c. STJ. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de apenas 6 (seis) meses desde a última pesquisa, não se mostra razoável a renovação da diligência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1332153, 07519556220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação à outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012 – grifo nosso) No caso em foco, a ação de execução de título extrajudicial foi proposta pelo agravante em julho de 2020 e a última pesquisa de ativos financeiros da parte devedora, mediante o sistema SISBAJUD, ocorreu em agosto do corrente ano, restando infrutífera, como se vê do impresso de ID 104367148 (processo referência). Portanto, verifico que a última ordem de bloqueio mediante a aludida plataforma ocorreu há cerca de três meses e, ante a curta defluência de lapso temporal e insucesso da diligência anterior, não se aventa a possibilidade da ocorrência de alterações nos saldos existentes nas contas dos devedores, a justificar nova consulta na modalidade “teimosinha”. Não se olvida que o anseio do exequente por tal diligência, tendo em vista que a nova funcionalidade amplia as chances de êxito do processo executivo e já se encontra em funcionamento, a despeito das dificuldades noticiadas na decisão combatida para consolidação das informações encontradas. Todavia, a concessão da medida deve ser examinada a partir das peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade, a fim de compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Além disso, à luz do art. 797 do CPC, é dever do credor promover as diligências necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito almejado, porquanto o processo executivo se realiza no interesse daquele. Colham-se, por oportuno, recentes arestos desta egrégia Casa de Justiça acerca da matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. REALIZAÇÃO HÁ MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR EXEQUENTE. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 3. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Sisbajud, Renajud, Infojud e eRIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 4. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. Não há elementos que indiquem a necessidade de renovação das pesquisas realizadas há apenas quatro meses. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371308, 07211128020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. AUTOMÁTICA E REITERADA. RAZOABILIDADE. LAPSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. NÃO CABIMENTO. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Considerando que no presente caso foi deferida há pouco mais de um mês pesquisa no sistema Sisbajud, que restou parcialmente frutífera, bem como na própria decisão agravada, sem êxito, a reiteração da medida, sem o mínimo de indício de qualquer mudança na situação financeira da executada, não se revela razoável. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1361818, 07186054920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, de um juízo de cognição sumária, não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, via sistema SISBAJUD, sem o transcurso de tempo razoável da última tentativa e por não ter a parte recorrente demonstrado a possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador